Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-52.2019.8.11.0106
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –- EMBARGOS REJEITADOS.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.
Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000062-52.2019.8.11.0106
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[WGUEDES NATHAN SANTOS MARQUES - CPF: 061.604.151-90 (EMBARGANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (EMBARGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – E
MBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO JUDICIAL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
–
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –-
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wguedes Nathan Santos Marques,
em face do v. acórdão proferido

por esta Câmara, no Recurso de Apelação n.
1000062-52.2019.8.11.0106
, que negou provimento ao apelo interposto pela ora embargante, no qual objetivava a constrição de bens do embargado.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão, quanto à reiterada ilegitimidade ativa do embargado para manejar embargos de terceiro. No ponto, diz que a legitimidade constitui matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo.

Segue pontuando a presença de contradição no acórdão embargado em relação à decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 1000036-54.2019.8.11.0106, vez que no incidente ao não conhecer do recurso de apelação interposto, manteve-se a decisão que decretou a desconsideração da personalidade da empresa Interessante News, e na hipótese presente, o r. acordão combatido, manteve a sentença que julgou procedente a pretensão inicial (Embargos de Terceiro).

Pede, assim, seja sanado o vicio apontado, para o fim de prover os embargos.

Contrarrazões no ID n. 117998954, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à ilegitimidade ativa do embargado para manejar embargos de terceiro.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, pois o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelo embargante, notadamente porque a alegada ilegitimidade sequer foi aventada nas razões do recurso de apelação, constituindo nítida inovação recursal.

A despeito, é certo que aquele que tem seus bens constritos por decisão judicial em processo do qual não faz parte, tem legitimidade para manejar embargos de terceiro a fim de desconstituir a apreensão judicial.

No caso dos autos, o embargado teve seus bens apreendidos por força de ordem judicial que desconstitui a personalidade jurídica da executada – empresa Interessante News, por ter sido apontado como proprietário do site, e, por isso, não se olvide que é parte legítima para manejar embargos de terceiro, a fim de comprovar que não é proprietário da empresa, e por isso não pode sofrer os efeitos da apreensão judicial sobre seus bens.

Nesse contexto, não subsiste o alegado vício da omissão.

Quanto a alegada contradição no v. acórdão em relação à decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração n.
1000036-54.2019.8.11.0106
, é importante esclarecer que os
embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição

entre a decisão e argumento ou elemento contido em outras peças

constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

Nesse sentido, manifesta-se abalizada doutrina, vejamos:

‘[...] A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a contradição interna, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a contradição externa, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão
[...]” ( Didier. Fredie. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 2016. pag. 251)

Nada obstante, ressalta-se que reconhecido que o embargado não é proprietário da empresa executada, cuja desconsideração da personalidade jurídica restou decretada, não há como manter a apreensão judicial de seus bens. E ademais, a decisão prolatada em incidente de desconsideração é interlocutória, de cognição não exauriente, ao passo que a proferida nos embargos de terceiro, possui cognição plena, exauriente.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022